Tribunal: TJMT
Processo: 1018103-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018103-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Assistência à Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[S. R. P. - CPF: 075.938.901-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOSIANE RUIZ CONRRAL - CPF: 048.480.549-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A 1a VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
se enquadra na exceção do artigo 2o da
Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Sophia Ruiz Pereira
contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
“
ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
”.

Assevera que “
jamais uma resolução – ato normativo infralegal – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
”. Ademais, “
é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário).
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 26432969).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 42704465), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] A Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual passou a deter a seguinte competência:

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

O art. 2o da Resolução estabeleceu que as demandas em curso devem continuar a tramitar no juízo original, com ressalva:

[...]

Finalmente, a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, em consonância com a previsão do art. 6o da Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, fixou o dia 30 de setembro de 2019 como termo inicial para a distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Diante do exposto, resulta que a referida Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT é a competente para o conhecimento da presente demanda, uma vez que se trata de feito relativo à saúde pública, tendo polo passivo o Estado de Mato Grosso.

Em que pese a razoabilidade e o amparo jurisprudencial ao pedido inicial, entendo que em tema tão importante como a tutela dos interesses das crianças e adolescentes, faz-se necessária a preservação da segurança jurídica. Isso importa na presunção de legitimidade e constitucionalidade das normas de organização judiciária expedidas pelo E. Tribunal de Justiça, até que revistas ou declarada eventual inconstitucionalidade pelo sistema concentrado de controle.

Vale destacar que a insegurança jurídica é fator prejudicial à estabilidade social, tanto que o Código de Processo Civil de 2015 prevê diversas soluções para evitá-la. Em se tratando de interesses de crianças e adolescentes, naturalmente prioritários e urgentes, os efeitos da insegurança jurídica são ainda mais nefastos, já que atrasam ou prejudicam a tutela estatal eficiente.

Não é difícil de imaginar a instabilidade jurídica que se instalará no Estado de Mato Grosso se houver interpretações distintas a respeito da competência definida pela Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, pois as partes já não saberão mais a qual juízo recorrer para pleitearem a tutela de direitos caríssimos à sociedade brasileira.

Nesses termos, estou em reconhecer a competência do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para o processamento desta demanda.

Assim, determino a remessa do feito ao juízo indicado, a teor do disposto no art. 64, §3o, do CPC. Não obstante, considerando que neste juízo os feitos tramitam na forma física, enquanto que no juízo destinatário os feitos são eletrônicos, haverá alguma demora no envio e digitalização dos autos, o que poderá prejudicar os interesses do autor. Por tais motivos, faculto à Defensoria Pública, no prazo de 48h, postular a desistência da demanda para propositura direta de nova ação, via PJE, perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Decorrido o prazo sem manifestação expressa, preceda-se à remessa do feito na forma acima indicada; em caso de manifestação pela desistência, renove-se a conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com urgência. (Id. 25767488).

Trata-se
cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Sophia Ruiz Pereira
contra o
Estado de Mato Grosso
.

Registra a sentença:

[...] Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido deduzido na inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso a
obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento integral e especializado de saúde, enquanto perdurar a necessidade, desde que respaldado em atestado médico, que por ora corresponde na disponibilização de sessões de equoterapia e fonoaudiologia, à paciente Sophia Ruiz Pereira, em razão do diagnóstico microcefalia (CID Q02) e retardo do desenvolvimento fisiológico normal (CID R62)
, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Ressalto que os tratamentos pleiteados deverão ser fornecidos enquanto houver necessidade, mediante apresentação de prescrição médica que deverão ser apresentadas a cada 06 (seis) meses, sob pena de bloqueio de verbas públicas. [...]. (
Id. 25767461, fls. 7/9
). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE
EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Sophia Ruiz Pereira
contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 26432969).

Assegura que “
a Resolução do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exorbitou do poder que lhe é conferido ao modificar a competência das ações de saúde, independentemente de quem seja o autor, em total descompasso com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
”.

Requer seja reformada “
a decisão impugnada, determinando que o processo continue tramitando perante a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis.”
.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Sophia Ruiz Pereira
contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
‘
ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
’.

Assevera que ‘
jamais uma resolução – ato normativo infralegal – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
’. Ademais, ‘
é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário).
’.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 26432969).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 42704465), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eis o teor da decisão:

[...] A Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual passou a deter a seguinte competência:

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

O art. 2o da Resolução estabeleceu que as demandas em curso devem continuar a tramitar no juízo original, com ressalva:

[...]

Finalmente, a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, em consonância com a previsão do art. 6o da Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, fixou o dia 30 de setembro de 2019 como termo inicial para a distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Diante do exposto, resulta que a referida Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT é a competente para o conhecimento da presente demanda, uma vez que se trata de feito relativo à saúde pública, tendo polo passivo o Estado de Mato Grosso.

Em que pese a razoabilidade e o amparo jurisprudencial ao pedido inicial, entendo que em tema tão importante como a tutela dos interesses das crianças e adolescentes, faz-se necessária a preservação da segurança jurídica. Isso importa na presunção de legitimidade e constitucionalidade das normas de organização judiciária expedidas pelo E. Tribunal de Justiça, até que revistas ou declarada eventual inconstitucionalidade pelo sistema concentrado de controle.

Vale destacar que a insegurança jurídica é fator prejudicial à estabilidade social, tanto que o Código de Processo Civil de 2015 prevê diversas soluções para evitá-la. Em se tratando de interesses de crianças e adolescentes, naturalmente prioritários e urgentes, os efeitos da insegurança jurídica são ainda mais nefastos, já que atrasam ou prejudicam a tutela estatal eficiente.

Não é difícil de imaginar a instabilidade jurídica que se instalará no Estado de Mato Grosso se houver interpretações distintas a respeito da competência definida pela Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, pois as partes já não saberão mais a qual juízo recorrer para pleitearem a tutela de direitos caríssimos à sociedade brasileira.

Nesses termos, estou em reconhecer a competência do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para o processamento desta demanda.

Assim, determino a remessa do feito ao juízo indicado, a teor do disposto no art. 64, §3o, do CPC. Não obstante, considerando que neste juízo os feitos tramitam na forma física, enquanto que no juízo destinatário os feitos são eletrônicos, haverá alguma demora no envio e digitalização dos autos, o que poderá prejudicar os interesses do autor. Por tais motivos, faculto à Defensoria Pública, no prazo de 48h, postular a desistência da demanda para propositura direta de nova ação, via PJE, perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Decorrido o prazo sem manifestação expressa, preceda-se à remessa do feito na forma acima indicada; em caso de manifestação pela desistência, renove-se a conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com urgência.

Às providências.

Rondonópolis, 7 de novembro de 2019.

Maria das Graças Gomes da Costa

Juíza de Direito (Id. 25767488).

Trata-se
cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Sophia Ruiz Pereira
contra o
Estado de Mato Grosso
.

Registra a sentença:

[...] Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido deduzido na inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso a
obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento integral e especializado de saúde, enquanto perdurar a necessidade, desde que respaldado em atestado médico, que por ora corresponde na disponibilização de sessões de equoterapia e fonoaudiologia, à paciente Sophia Ruiz Pereira, em razão do diagnóstico microcefalia (CID Q02) e retardo do desenvolvimento fisiológico normal (CID R62)
, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Ressalto que os tratamentos pleiteados deverão ser fornecidos enquanto houver necessidade, mediante apresentação de prescrição médica que deverão ser apresentadas a cada 06 (seis) meses, sob pena de bloqueio de verbas públicas. [...]. (Id. 25767461, fls. 7/9). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020